Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. SUCUMBENTE DA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 95 do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
2. A C. Segunda Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, 543-C), fixou a tese que incumbe ao vencido o ônus de antecipar os honorários do perito devidos na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos.
3. Agravo de instrumento provido.